Tribunal: TJES
Processo: 5003766-85.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-85.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003766-85.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
EVANDRO NARCISO DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL DIREITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. DISCUSSÃO SOBRE REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS QUE NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. TEMA PACIFICADO NO SENTIDO DE SER MATÉRIA SOLUCIONÁVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO AFETAÇÃO À SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido MUNICIPIO DE ARACRUZ, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a liminar e determinou que o Estado do Espírito Santo e Município de Aracruz providenciassem o tratamento cirúrgico em favor da parte autora Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz, por meio da qual a parte autora postulou, em sede liminar e de mérito, o fornecimento de tratamento cirúrgico consistente em artroplastia total primária do quadril direito não cimentada híbrida, em razão de quadro de coxartrose avançada em quadril direito, alegando incapacidade financeira para custear o procedimento. Conforme narrado na demanda e reiterado em contrarrazões, o autor sustenta sofrer há longo tempo com dores intensas e limitação funcional, encontrando-se em acompanhamento na rede pública sem agendamento do procedimento indicado. Pleiteou: custeio e à realização da cirurgia necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em verificar à pretensão do Município de Aracruz de reformar a sentença de procedência apenas para que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, com fundamento no Tema 793 do STF, ou, subsidiariamente, para que lhe seja assegurado ressarcimento imediato caso venha a suportar o ônus financeiro do tratamento cirúrgico deferido ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a insurgência não merece acolhimento. A sentença recorrida reconheceu corretamente a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde e, diante da demonstração da necessidade do procedimento cirúrgico e da incapacidade financeira da parte autora, determinou que Estado do Espírito Santo e Município de Aracruz providenciassem o tratamento indicado.

(5). Com efeito, os autos revelam que a necessidade da cirurgia foi corroborada pelos documentos médicos e pelo parecer técnico do NAT, mencionado na sentença, segundo o qual os documentos juntados indicam a essencialidade do procedimento pleiteado, sem que ele tenha sido viabilizado na via administrativa. A procedência, assim, foi fundada não apenas na previsão constitucional do direito à saúde, mas também na comprovação concreta da imprescindibilidade do tratamento ao Autor.

(6). Ademais, cumpre destacar que o C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

(7). Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Recorrente que o Juízo de origem,

antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais Entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Estado, em conformidade com as regras de distribuição de responsabilidade no SUS, segundo a tese da responsabilidade sistêmica e do Princípio da Deferência.

(8). A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários, aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

(9). Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(10). Nessas condições, não se mostra razoável reformar a sentença para deslocar, nesta fase, o encargo exclusivamente ao Estado, sobretudo quando isso pode comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

(11). Assim, irretocável a r. sentença, devendo ser mantida em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. Comprovadas a necessidade do tratamento cirúrgico pleiteado e a incapacidade financeira da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença que determinou aos entes públicos demandados o fornecimento da cirurgia necessária. 2. O Tema 793 do STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, nem autoriza que a discussão acerca da repartição administrativa de competências comprometa a pronta efetivação do direito fundamental à saúde. 3. O direcionamento da obrigação entre os entes solidariamente responsáveis (bem como a assunção dos ônus decorrentes da efetivação da tutela) é matéria a ser resolvida em fase de cumprimento de sentença.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente do entendimento adotado.

I – RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, determinando aos entes federativos demandados o fornecimento do tratamento cirúrgico indicado nos autos.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de procedimento inserido na lógica de repartição administrativa do Sistema Único de Saúde. Subsidiariamente, requer seja assegurado o direito de ressarcimento caso venha a suportar os custos do tratamento.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia recursal restringe-se à definição do ente responsável pelo cumprimento inicial da obrigação de fazer, sem impugnação quanto à necessidade do tratamento, à hipossuficiência da parte autora ou à responsabilidade solidária dos entes públicos.

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a responsabilidade dos entes federativos pelas prestações de saúde possui natureza solidária, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas destinadas à efetivação do direito fundamental à saúde, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que os entes federados, embora solidariamente responsáveis, possuem competências administrativas definidas no âmbito do SUS, devendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de atribuições e determinar o ressarcimento àquele que suportar o ônus financeiro.

Assim, a solidariedade constitucional não impede o direcionamento do cumprimento inicial da obrigação ao ente que, dentro da estrutura organizacional do SUS, detenha atribuição administrativa prioritária para a prestação específica postulada.

No caso concreto, observa-se que o procedimento cirúrgico pleiteado possui natureza de média complexidade, inserindo-se, em regra, na esfera de organização e financiamento atribuída precipuamente ao Estado do Espírito Santo, especialmente no âmbito da assistência especializada e hospitalar regionalizada.

Nessa perspectiva, embora permaneça íntegra a solidariedade entre os entes demandados — circunstância que autoriza, inclusive, eventual atuação subsidiária do Município em situações excepcionais de descumprimento ou urgência —, revela-se mais adequado o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, em consonância com a lógica organizacional do SUS e com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Tal providência não implica exclusão do Município do polo passivo nem afastamento definitivo de sua responsabilidade constitucional, mas apenas racionalização da execução da obrigação, observando-se a repartição administrativa de competências sanitárias.

Dessa forma, merece parcial reforma a sentença exclusivamente para determinar que o cumprimento inicial da obrigação seja direcionado ao Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos e da possibilidade de adoção de medidas subsidiárias em caso de inércia ou insuficiência da prestação.

III – DISPOSITIVO

Ante o
exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento inicial da obrigação de fornecimento do tratamento cirúrgico ao Estado do Espírito Santo, em razão da natureza de média complexidade do procedimento, mantida, contudo, a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas e honorários.

Sem alteração dos demais termos da sentença.

É como voto.